Tribunal: TJPA
Processo: 0807464-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807464-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS COELHO PANTOJA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807464-75.2023.8.14.0000

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MARCOS COELHO PANTOJA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. AGRAVANTE NÃO PROPRIETÁRIO, NEM POSSUIDOR DO
IMÓVEL TRIBUTADO.
INEXIGÍVEL A COBRANÇA DO TRIBUTO. PRECEDENTES STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No presente caso, verifica-se que a ação de origem (Ação de Execução Fiscal n° 0111803-69.2015.8.14.0301), foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face de MARCOS COELHO PANTOJA, com o fito de cobrar IPTU, Taxa de Urbanização, Taxa de Resíduos Sólidos e COSIP referente ao imóvel situado na Rua Pariquis, n° 82, Bairro Jurunas, CEP 66030-690, dos exercícios referentes aos anos de 2011 a 2013.

No entanto, o mesmo imóvel tributado foi objeto da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nº
0010552-60.2010.8.14.0301
, proposta ainda em 2010. Nesta ação, foi discutida a posse do imóvel, posto que, nesta, o ora executado já havia noticiado que o mesmo foi invadido desde 2008.

Na ocasião da sentença, o Juízo da
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, entendeu que o autor (ora executado), não provou ser proprietário do imóvel
, enquanto que os réus,
provaram que estavam no imóvel desde o ano de 2002. Constato ainda que no sistema LIBRA não há notícias de interposição de recurso e de reforma da aludida decisão.

Sendo assim, considerando as informações constantes dos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nº
0010552-60.2010.8.14.0301, verifica-se que o autor não exerce os direitos inerentes à propriedade (uso, gozo e disposição) e fez desaparecer a base material do fato gerador do IPTU, o qual pressupõe justamente o pleno exercício dos elementos da propriedade.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Nacionais, de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, porquanto ele se encontra despojado do domínio.

Recurso conhecido e provido, a fim de que seja acolhida a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, diante da ilegitimidade passiva do ora agravante.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por MARCOS COELHO PANTOJA, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém-PA, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, processo n° 0111803-69.2015.8.14.0301, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a Execução Fiscal suso mencionada, com o intuito de cobrar o valor de R$1.054,60 (mil e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), proveniente de IPTU, taxa de urbanização, taxa de resíduos e COSIP, incidente sobre o imóvel localizado na Rua Pariquis, n° 82, referente aos exercícios de 2011 a 2013.

MARCOS COELHO PANTOJA opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual apontou que não é legítimo para figurar no polo passivo da lide, por não ser o proprietário do imóvel, tendo em vista que este pertence ao patrimônio da União, e perdeu a posse do imóvel desde o ano de 2008, quando foi invadido por terceiros: DILCE OLIVEIRA DA SILVA, E OUTROS.

Destacou que após a invasão, ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROCESSO Nº 0010552-60.2010.8.14.0301, feito que tramitou perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que foi julgada improcedente, permanecendo os invasores na posse do imóvel, tendo transitado em julgado a r. decisão.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 20066185 (autos de origem), que rejeitou liminarmente a exceção, nos seguintes termos:

“É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos.

Na hipótese dos autos, porém, argui-se questão de fato não comprovada de pronto por prova documental, demandando dilação probatória incabível na espécie, uma vez que, mesmo não estando na posse do bem, o proprietário permanece responsável pela exação e a ação de reintegração de posse não discute domínio, de tal forma que caberia ao excipiente provar, de plano, que não detém a propriedade do imóvel através da Certidão do Registro Imobiliário.

Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade oposta, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP)”

No id n° 69922210, MARCOS COELHO PANTOJA opôs nova exceção de pré-executividade, na qual informou que protocolou perante o excepto, administrativamente, em 29/04/2019, o processo nº 011238/2019, requerendo a alteração cadastral para a retirada de seu nome da titularidade do imóvel, anexando a cópia da ação possessória que tem por objeto o imóvel que deve os tributos, que foi julgada improcedente pelo mm. juízo da 10ª Vara Cível De Belém-PA, processo Nº 0010552-60.2010.8.14.0301 e fotografias do imóvel, comprovando que não é possuidor, nem proprietário, nem exerce qualquer domínio sobre o imóvel desde 2008, quando foi invadido.

Destacou que o pedido administrativo foi acolhido pelo excepto, que transferiu a titularidade do imóvel para o nome da ocupante, Rosângela Maria Oliveira Magno.

Assim, apontou que não é devedor do IPTU e demais tributos cobrados na presente ação, tendo em vista que o excepto também retirou o protesto indevido do nome do excipiente.

Em decisão de id n°77469400, a exceção foi rejeitada, nos seguintes termos:

“O excipiente, informa que no ano de 2019, através do processo administrativo, Nº 011238/2019, solicitando a retificação, perante o cadastro da prefeitura do titular do imóvel objeto que deu origem ao presente processo de execução fiscal, sendo deferido pela Fazenda Municipal, pela leitura atenta dos presentes autos, observa-se que o excipiente, na época do lançamento, cumpria os requisitos do art. 34 do CTN, dando causa a constituição do crédito tributário no ano de 2015, conforme CDA que consta no ID 1963497.

Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade oposta, por impropriedade da via eleita, deixando de atribuir condenação aos ônus sucumbenciais (EREsp 1.048.043/SP, AgRg no AREsp 197.772/RJ e AgRg no REsp 1.130.549/SP)”

Inconformado, MARCOS COELHO PANTOJA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, em resumo, aponta a desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que já existem provas suficientes do alegado nos autos.

Assevera que há ofensa ao princípio da celeridade e economia processual, diante da comprovada ilegitimidade passiva de parte, já que o agravado já reconheceu, administrativamente, que o agravante não é o proprietário, nem possuidor do imóvel que deve o IPTU objeto da ação de execução fiscal, tendo inclusive cancelado os protestos que havia imposto em nome do agravante, como prova o documento de id 69935813.

Ressalta que a inscrição do IPTU 016/35881/41/41/0526/001/000, cobrado na ação de execução fiscal, não existe mais no sistema do agravado.

Requer seja dado efeito suspensivo à r. decisão de ID 77469400, até decisão de mérito deste Egrégio Tribunal.
Quanto ao mérito, pugna para que seja reformada a r. decisão, para julgar totalmente procedente a exceção de pré -executividade, extinguindo a Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito.

Em decisão liminar de id n°
14079845
, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

O
MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 15034395).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso em análise, entendo que os requisitos para a concessão da tutela militam em favor do agravante, pelos motivos que passo a expor:

Como se sabe, o fato gerador do IPTU está previsto no art. 32 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

"Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município."

Sendo assim, o IPTU tem como fatos geradores: a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física.

Ademais, a jurisprudência entende que o conceito de propriedade para fins de IPTU pressupõe a faculdade de usar, gozar e dispor do bem, conforme entendimento do C. STJ:

"Tributário. IPTU. Propriedade. Conceito pressuposto pela constituição federal de 1988. Ampliação do conceito que extravasa o âmbito da violação da legislação infraconstitucional para infirmar a própria competência tributária constitucional. Acórdão calcado em fundamento substancialmente constitucional. Incompetência do superior tribunal de justiça. Ausência de comprovação da propriedade. Matéria fática. Súmula 07 DO STJ. Taxas. legitimidade ativa.

1. O IPTU, na sua configuração constitucional, incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna envolve a faculdade de usar, de gozar e de dispor, sendo a propriedade a revelação de riqueza capaz de ensejar a sujeição do seu titular a esse imposto de competência municipal.

2. Sob esse enfoque, é impositiva a regra do artigo 156, I, da Constituição Federal de 1988, verbis : "Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana;"

3. Outrossim, a Constituição utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio, com que implícita a norma do artigo 110, do

CTN, que interdita a alteração da categorização dos institutos. 4. Consectariamente, o conceito pressuposto pela Constituição Federal de propriedade corresponde àquele emprestado pela teoria geral do direito, que não qualifica como propriedade outros direitos reais e pessoais que não ostentam todas as suas faculdades, sob pena de violação ao correlato preceito constitucional.

(...)

( AgRg no REsp n. 930.018-RJ 1a T Rel. Min. Luiz Fux j. 4.11.08 Dje de 3.12.08) - grifei

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que"é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL"( AgInt no AREsp n. 1.885.206/RS, relator Ministro

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 1.545.307/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No presente caso, verifica-se que a ação de origem (Ação de Execução Fiscal n° 0111803-69.2015.8.14.0301), foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face de MARCOS COELHO PANTOJA, com o fito de cobrar IPTU, Taxa de Urbanização, Taxa de Resíduos Sólidos e COSIP referente ao imóvel situado na Rua Pariquis, n° 82, Bairro Jurunas, CEP 66030-690, dos exercícios referentes aos anos de 2011 a 2013.

No entanto, o mesmo imóvel tributado foi objeto da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nº
0010552-60.2010.8.14.0301
, proposta ainda em 2010.

Nesta ação, foi discutida a posse do imóvel, posto que, nesta, o ora executado já havia noticiado que o mesmo foi invadido desde 2008.

Na ocasião da sentença, o Juízo da
10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, entendeu que o autor (ora executado), não provou ser proprietário do imóvel
, enquanto que os réus,
provaram que estavam no imóvel desde o ano de 2002. Constato ainda que no sistema LIBRA não há notícias de interposição de recurso e de reforma da aludida decisão.

Sendo assim, considerando as informações constantes dos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nº
0010552-60.2010.8.14.0301, verifica-se que o autor não exerce os direitos inerentes à propriedade (uso, gozo e disposição) e fez desaparecer a base material do fato gerador do IPTU, o qual pressupõe justamente o pleno exercício dos elementos da propriedade.

Além disso, constata-se também que o exequente transferiu a titularidade do imóvel para o nome da OCUPANTE, ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA MAGNO, (id n° 69927565 - Pág. 1 e 69932509 - Pág. 1 dos autos de origem).

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Nacionais, de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, porquanto ele se encontra despojado do domínio, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. PROPRIETÁRIO. PERDA DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. OCUPANTES DA ÁREA INVADIDA.

(...)

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL.

III - O Tribunal de origem consignou expressamente que, in casu, é necessário considerar que se trata de invasão consolidada, verificando-se a perda do exercício dos poderes inerentes à propriedade há muito tempo pela parte embargante.

IV - O acórdão recorrido encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido, destacam-se: (AgInt no AREsp n. 1.616.037/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020 e REsp n. 1.766.106/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 28/11/2018).

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.885.206/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio executado
. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Ilegitimidade passiva que restou demonstrada de plano. Suficiência das provas apresentadas para demonstrar que a área referente ao imóvel tributado foi ocupada por terceiros em data anterior aos fatos geradores dos IPTUs ora executado
s. Questão passível de questionamento pela via eleita da exceção. Honorários em exceção de pré-executividade devidos no caso concreto. Municipalidade que direcionou a presente execução fiscal contra parte ilegítima. Honorários mantidos e majorados em razão da sucumbência recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 15051509420208260127 Carapicuíba, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 14/08/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS HÁ LONGA DATA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PERDA DA POSSE, BEM COMO DO EXERCÍCIO DAS FACULDADES INERENTES AO DOMÍNIO. PRIVAÇÃO DO USO, GOZO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ?AD CAUSAM? DA COPERATIVA REGIONAL, DESAPOSSADA FATICAMENTE DO IMÓVEL. ?A titularidade do imóvel, por si só, não configura fato gerador do IPTU, se comprovado que o imóvel objeto de exação tributária foi invadido, acarretando a perda do domínio e dos direitos inerentes à propriedade, fato de conhecimento público e notório da própria municipalidade
(...).? (?ut? AC nº 70075936609, julgada pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal). Hipótese em que o imóvel objeto da exação foi invadido por terceiros há longa data, restando dele desapossada faticamente a parte executada, proprietária registral, a qual ficou despida das faculdades de usar, gozar e dispor do referido bem.Desse modo, afigura-se inviável responsabilizá-la pela dívida de IPTU e TCL correspondente, porquanto privada da posse e do exercício das faculdades inerentes ao domínio.Exceção de pré-executividade acolhida, a fim de declarar a ilegitimidade passiva ?ad causam? da Cooperativa Regional Rural Santanense Ltda. e julgar extinta a execução fiscal. Por corolário, responde o Município excepto pelos honorários advocatícios sucumbenciais.Precedentes desta Corte e do STJ.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70085472678 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO EXECUTADO, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE À ÁREA DENOMINADA GUARITUBA. ocupação clandestina ESBULHO POSSESSÓRIO. PERDA DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE PELO EXECUTADO. CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO DA OCUPAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO PODERIA TER SIDO AJUIZADA EM FACE DE QUEM CONSTA APENAS FORMALMENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. PERDA DO DOMÍNIO E DEMAIS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE. ARTIGOS 34 E 121 DO código tributário nacional. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é inexigível a cobrança de impostos do proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência de invasão clandestina. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00037627120188160034 Piraquara, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 26/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL OCUPADO HÁ ANOS POR TERCEIROS
. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO RECURSO.
FATO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO À PROPRIEDADE DE FORMA PLENA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTID
A. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar, usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”
(STJ. AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).b) Diante do desprovimento do recurso, impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0017727-51.2018.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 14.12.2022)

(TJ-PR - APL: 00177275120188160185 Curitiba 0017727-51.2018.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 14/12/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

Sendo assim, considerando que restou demonstrado pelo agravante de que não detém a posse do imóvel, imperioso reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que seja acolhida a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, diante da ilegitimidade passiva do ora agravante.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023